Tribunal: TJPA
Processo: 0812014-16.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812014-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARONE KARLOS COSTA DE ARRUDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. LOTAÇÃO DE SERVIDOR ADAPTADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO MOTIVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARONE KARLOS COSTA DE ARRUDA
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 15628100) proferida por este Relator, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento,

nos autos da ação de obrigação de fazer para reintegração em cargo público, movido por
MARONE KARLOS COSTA.

Insatisfeito, o Agravante suscita que, em síntese, o seguinte ponto:

1. QUE SEJA “RECONHECIDO OS EFEITOS DA PORTARIA N.º 121/2020 QUE CONTINUA E PERMANECE EM PLENA VIGÊNCIA, PROVIMENTO ADMINISTRATIVO ESSE QUE RECONHECEU E DETERMINOU A READAPTAÇÃO FUNCIONAL E LABORAL EM DEFINITIVO DO SERVIDOR, ORA AGRAVANTE, EM DECORRÊNCIA DO MESMO TER SIDO CONSIDERADO POR INTERMÉDIO DE LAUDO MÉDICO INAPTO A CONTINUAR EXERCENDO A FUNÇÃO E O CARGO AO QUAL FORA APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO”. Isso porque, aduz que esse Juízo não levou em consideração em “reconhecer os efeitos vigentes da Portaria 121/2020, que determinou a readaptação definitiva do servidor, ora Agravante, e que o mesmo fosse lotado em função diferenciada da qual fora aprovado em concurso público (...)”. O Agravante informa que a Portaria acima “ratifica e encampa” a questão da readaptação funcional e laboral do Agravante, após diagnóstico médico. No entanto, ainda
nas palavras do Agravante, tal Portaria não foi aceita pela pelo Agravado.

Ante esses argumentos, requer a

retratação da decisão proferida.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do presente recurso de Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início, afirmo que não há razões para modificar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

De início, no que concerne a tese de fundamentação do Agravante em tentar convencer este Juízo de que deveria ter sido concedido efeito suspensivo ao ato administrativo do Agravado, em sede de Agravo de instrumento, posto que, supostamente, esse D. Juízo não reconheceu “os efeitos da portaria n.º 121/2020 que continua e permanece em plena vigência, provimento administrativo esse que reconheceu e determinou a readaptação funcional e laboral em definitivo do servidor, ora agravante, em decorrência do mesmo ter sido considerado por intermédio de laudo médico inapto a continuar exercendo a função e o cargo ao qual fora aprovado em concurso público”, não merece prosperar.

Pois bem.

Levando-se em consideração o exposto, cumpre destacar o que aduz o art. 995, parágrafo único c/c 1.019, I, do CPC, do qual em ambos se verifica a existência de dois requisitos imprescindíveis à concessão do efeito suscitado, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De plano e mais uma vez compulsando os autos do processo em epígrafe, reafirmo que o ora Agravante não consegue demonstrar os requisitos indicados acima (
fumus boni juris
e o
periculum in mora
).

Dessa forma, não há motivos à modificação do que fora estabelecido na Portaria n.º 121/2020, vez que a administração agiu de forma motivada e discricionária em readaptar o Agravante em outra lotação. Ou seja, não houve ilegalidade de sua parte.

Esse, inclusive, é o entendimento dessa Corte:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO EX OFFICIO. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO, E DESPROVIDO.

1. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle de sua legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrada inexistência da motivação que ensejou a sua prática.

2. Pelo que consta dos autos, o ato de remoção da impetrante foi realizado com motivação razoável, pois restaram claras as razões de seu remanejamento, devidamente declinadas pela Administração Municipal, dando suporte à medida, qual seja, a transferência da impetrante, servidora pública concursada (enfermeira), da área urbana para a área rural, para compor a equipe do programa saúde da família.

3. No caso dos autos, os motivos declarados pela Administração Pública para justificar a remoção da impetrante se mostram suficientes para comprovar a legitimidade do ato.

4. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001702-79.2017.8.14.0014 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/06/2021).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDORES. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. DENEGADA A SEGURANÇA. 1. O ato de remoção de servidor insere-se no poder discricionário da administração pública, observados os critérios de motivação, conveniência e oportunidade, o controle judicial torna-se restrito ao exame da sua legalidade, não merecendo reparos no ato administrativo. 2. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJ-PA - MS: 00010854020128140000 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/05/2019, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/05/2019)

Vislumbra-se, portanto, que houve motivação por parte do ente público, vez que foi apresentado laudo médico particular apresentado pelo Agravante, foi readaptado, mas após isso foi convocado para validar e atualizar tal laudo, no entanto não compareceu. Dessa forma, a administração, motivadamente, o alocou para desempenhar a função de auxiliar de serviços gerais no Hospital Municipal de Curralinho.

Ou seja, a remoção a pedido não consubstancia direito público-subjetivo do servidor, porquanto a Administração tem a discricionariedade de remanejar seu pessoal de acordo com a conveniência e o interesse do serviço público, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio constitucional da separação dos poderes.

Assim, em síntese, o Agravante requereu a concessão de liminar,
inaudita altera pars
, para determinar ao Agravado o cumprimento as premissas previstas nos artigos 1º e 2º, da Portaria n.º 121/2020, garantindo a: a) lotação ao cargo de auxiliar administrativo na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer; b) a imediata recomposição (pagamento) dos rendimentos do mês supridos (maio), bem como dos rendimentos vincendos eventualmente zerados.

Vejam bem, o Agravante foi aprovado mediante concurso público 001/2008, no cargo de auxiliar de serviços gerais, no entanto, foi readaptado para a função de auxiliar administrativo em dezembro de 2020

através da Portaria n. 121/2020, diante do fato de ter sido considerado inapto para a sua função originária, em razão do seu quadro de saúde. Entretanto, a Administração Municipal o encaminhou para outros setores, como o complexo de abastecimento Davi Quaresma e o Hospital Municipal de Curralinho, tendo sido neste último reconduzido ao cargo de auxiliar de serviços gerais, em decorrência do não comparecimento para validação e atualização do laudo médico por ele apresentado.

Por todo o exposto, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/06/2024